Tribunal: TJSP
Processo: 1000675-63.2015.8.26.0472
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
res. Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000675-63.2015.8.26.0472; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Porto Ferreira - 2a Vara; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 10/06/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Duplicata

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Porto Ferreira

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

10/06/2024

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Presquestionamento.Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.